Tribunal: TJSP
Processo: 1012929-49.2022.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. Parcial procedência. Inconformismo de ambas as partes. Inexistência de abusividade ou irregularidade em relação aos juros aplicados. As taxas, além de previstas no contrato, estão em consonância com a média praticada no mercado à época da negociação. Instituições financeiras não se sujeitam à limitação prevista no artigo 1o da Lei de Usura.

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. Parcial procedência. Inconformismo de ambas as partes. Inexistência de abusividade ou irregularidade em relação aos juros aplicados. As taxas, além de previstas no contrato, estão em consonância com a média praticada no mercado à época da negociação. Instituições financeiras não se sujeitam à limitação prevista no artigo 1o da Lei de Usura. Possibilidade de capitalização dos juros, a qual foi devidamente ajustada entre os litigantes. Válida a cobrança de tarifa de registro e avaliação. Observância do entendimento consolidado pelo Eg. STJ por ocasião do julgamento de recursos repetitivos. Contratação de seguro que, na hipótese, configura venda casada. Observância do Tema 972 do Eg. STJ. Restituição da quantia despendida a tal título. Sentença reformada em parte.
RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO, DESPROVIDO O APELO DA AUTORA.